Tribunal: TJPA
Processo: 0072042-05.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072042-05.2015.8.14.0051

APELANTE: WENDEL DEYBSON PINTO DA SILVA, AMAURI ROGER COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante, a partir da identificação do veículo utilizado no crime, tenha se chegado a pessoas envolvidas direta ou indiretamente na ação, não ficou claro quem, realmente, utilizou-o para subtrair, de maneira ameaçadora, bens das vítimas. Afinal, dos relatos expostos em primeira instância, além da possibilidade de os autores serem os apelantes, restam as hipóteses de cada um deles terem agido em conjunto com um dos informantes (menor de idade à época do delito).

2. É bem verdade que uma das vítimas afirmou reconhecer os apelantes a partir de suas características físicas, porquanto compatíveis às dos agentes delitivos, que usavam capacetes. Mas isso, de modo isolado, não é suficiente,
concessa venia
, para respaldar decisão condenatória; sobretudo porque, o auto de reconhecimento ao Num. 5129069 - Pág. 25 apresenta redação, praticamente, idêntica ao de Num. 5129069 - Pág. 24, feito pela outra vítima, a qual asseverou, em juízo, contrariamente à “sem hesitação e dúvida”, não ter conseguido lembrar das características de seus algozes.

3. Conquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de crimes patrimoniais, pelos motivos acima destacados, não há como fazer dela,
in casu
, respaldo à deliberação condenatória.

4. Sobressai-se, pois, o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

5.
Recursos conhecidos e providos,

à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação e lhes conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Wendel Deybson Pinto da Silva e Amauri Roger Costa da Silva,
irresignados com os termos da r. sentença
proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que os condenou nas penas de 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, e de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
mais 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 70 do Código Penal (Num. 5129078 - Pág. 1 a 9).

As razões recursais de Amauri Roger Costa da Silva voltam-se à absolvição baseada no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal (Num. 5129079 - Pág. 10 a 12). As de Wendel Deybson Pinto da Silva à absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; à fixação da pena-base no mínimo legal e da fração quanto à qualificadora em 1/3 (um terço); à desclassificação da conduta para a prevista no artigo 155,
caput
, do Código Penal e ao afastamento do teor do artigo 71 deste mesmo diploma repressivo (Num. 5129079 - Pág. 23 a Num. 5129080 - Pág. 2).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5129080 - Pág. 7 a 15).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Num. 5129082 - Pág. 9 a 25).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Diante das alegações de não concorrer para a infração penal ou de inexistir provas suficientes para condenação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos da sentença (Num. 5129078 - Pág. 2 a 5):

11. Ouvida em juízo, a vítima Flávia Jussara Sousa de Jesus relatou que não conhecia os réus, que por volta de 21hs estavam caminhando na parte de fora do parque da cidade, que quando passaram as casas na via da base da aeronáutica foram abordadas, que os réus estavam de moto, que a moto era da marca Fan Titan preta com detalhe rosa na carenagem, que gravou o número da placa, que se assustaram com a frenagem da moto, que o garupa desceu da moto, que a outra vítima assustada logo jogou o celular, que quando ele veio para o meu lado e pediu o celular eu tive a reação de não dar, que aí ele veio com agressão e pegou a faca e colocou em cima de mim, minha amiga assustada gritou e peguei e dei o celular, que o piloto ficou na moto aguardando a ação, que quando abordou a colega o assaltante não chegou a ameaçá-la com a faca, que ela logo entregou o celular, que levaram os dois celulares, que Amauri era o motorista e o Wendel era o mais novo, que estava de carona, que pelo que lembra Amauri era mais velho e baixo, e o carona era mais alto, mais jovem, mais forte, que fez o reconhecimento dos dois na delegacia, que o caso aconteceu numa sexta-feira à noite, que só conseguiu registrar a ocorrência na terça-feira, que pelas características da moto o delegado chegou ao dono e verificou que ela havia sido alugada para Amauri, que uma coisa foi levando a outra, que todos foram levados para a delegacia, que pelas características nós reconhecemos os dois réus, que havia contradições no que eles estavam falando, que tentaram acusar um menor de idade, que identificaram que não era esse menor porque ele tinha o braço todo tatuado, que eles estavam de capacete, que pelas características físicas identificou as feições dos réus, que os celulares não foram recuperados, que não viu o rosto dos assaltantes, mas as feições físicas eram compatíveis.

12. A vítima Joiciane Bentes de Andrade relatou que não conhecia os acusados, que estavam caminhando no parque quando foram abordadas pelos réus, que antes disso já havia sido assaltada, que no ato foi abordada primeiro pelo carona da moto, que ficou muito nervosa e logo deu seu celular enquanto ele foi pra cima da minha amiga, que assim que ele anunciou o assalto foi automático eu entregar o celular e ficar nervosa, que ele falou que era um assalto, que ele foi pra cima da amiga, que sinceramente não lembra mais de nada, que ficou muito nervosa, que só conseguia ficar parada, que ele meio que empurrava a amiga para a grade, que não recuperaram os celulares, que foi na delegacia fazer o reconhecimento dos réus, que não consegue lembrar por conta do nervosismo no momento do fato, que não conseguiu definir características dos réus, que a amiga reconheceu os réus.

13. A testemunha João Victor da Silva Sousa, informante, declarou que conhecia o Deybson de perto de sua casa, que não sabe a respeito do assalto, que a moto estava com ele de noite, que pegou a moto umas 9 e pouco, que não sabe que horas foi o assalto, que tem 19 anos, que não praticou o assalto, que quando pegou a moto ela ficou com ele, que foi na casa da namorada e a moto ficou com ele, que não lembra que dia foi, que o pai de Deybson foi atrás dele, que não sabe se Amauri alugava a moto para Deybson, que devolveu a moto umas 11 e pouco a Amauri.

14. A testemunha José Carvalho da Silva, informante, declarou que não morava junto com Deybson, que conhecia Amauri, que ouviu falar que Amauri sempre alugava moto, que sabe que o filho Deybson já foi condenado por suspeita de roubo de celular, que no dia dos fatos Deybson estava na casa da tia Vera Lúcia, que Deybson conhecia João Victor, que não sabe se Deybson alugou moto de Amauri, que Deybson tinha moto, que não procurou João Victor, que falou com a tia de João Victor para que ele se apresentasse na delegacia e falasse a verdade, que não sabe de inimizade entre João Victor e Deybson, que o delegado que falou que João Victor era suspeito, que seu filho Deybson disse que não estava envolvido de jeito nenhum, que estava na casa da tia dele nesse dia.

15. A testemunha Keetrine Bianca Galúcio dos Santos, informante, relatou que sabe que João Victor se mete em muitas confusões na rua, que trabalhava como garçonete num bar, que o proprietário do bar disse que João Victor que estava na moto nesse dia, que quando tivesse audiência ele ia falar toda a verdade, que Deybson não tinha nada a ver com isso, que mora com Deybson há 1 ano e 1 mês, que não conhecia Amauri, que Deybson tinha uma moto mas não tem mais porque a moto está envolvida num furto, que a moto está presa, que Deybson foi processado por esse fato.

16. Os réus, em juízo, alegaram o seguinte.

Amauri Roger Costa da Silva: que é a primeira vez que responde processo, que conhece Wendel do bairro, que na noite do fato ligaram pedindo se ele alugava a moto, que disse que não, que o sobrinho João Victor ligou dizendo que Deybson queria alugar a moto e eu disse que não, que por volta de 8 horas resolveu alugar a moto para Deybson, que quem pegou a moto foi João Victor e depois foi deixar, que nega a participação no assalto, que a moto era para João Victor e Deybson, que alugou a moto para Deybson, que ele não tinha moto ainda, que quem foi buscar a moto foi João Victor, que alugou por 25 reais, que alugou de 8:30 até 11 horas, que sabe que Wendel foi condenado por roubo, que o sobrinho disse que não deu a moto para Deybson, que saiu na moto, que a namorada de João Victor confirma que ele passou lá com ela.

Wendel Deybson Pinto da Silva: que estava na praça com os colegas, que iam jogar bola, que Amauri chegou na moto e chamou o Victor em particular, que eles conversaram e o Victor saiu na moto e chamou um colega dele moreno e forte, que eles saíram e Amauri ficou esperando lá, que ficaram lá na praça o tempo todo, que demorou e o Victor e o colega dele retornaram e chamaram Amauri em particular de novo, que ele deu um objeto na mão de Amauri, que Amauri colocou no bolso e saiu, que só até aí sabe, que não deu de ver que objeto era, que nesse tempo tinha deixado de falar com Amauri, que a moto era de Amauri, que foi condenado por roubo, que não recebeu a moto em nenhum momento.

17. A materialidade do delito é incontroversa, sendo demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de objeto constante da fl. 14 do IPL.

Trata-se, pois, da prática do crime de roubo consumado, estando presente a grave ameaça empreendida contra as vítimas para a subtração de seus celulares.

18. Pelos depoimentos coletados em juízo, restou também comprovada a autoria do roubo, sendo certo que os dois réus atuaram na prática do delito, apesar de ambos negarem participação no fato. Vejamos.

19. Percebe-se dos depoimentos que os acusados atribuem à João Victor, na época menor de idade, a responsabilidade pela posse da moto durante o período em que ocorreu o fato, apresentando versões contraditórias um contra o outro.

O réu Amauri alega que alugou a moto para o réu Wendel Deybson, mas que quem ligou pedindo a moto, a pegou e devolveu foi seu sobrinho João Victor.

Já o réu Wendel Deybson apresenta em juízo a versão de que viu numa praça Amauri entregar a moto para João Victor e que este saiu no veículo com um rapaz moreno e forte, e que, quando voltaram, João Victor devolveu a moto para Amauri e também lhe entregou um objeto.

20. João Victor, por sua vez, ao depor em juízo, se limita a dizer que pegou a moto com Amauri e ficou com o veículo entre 21hs e 23hs, aproximadamente, indo somente para a casa de sua namorada. Ocorre que a referida moto foi reconhecida pelas vítimas como a utilizada no roubo, sendo fornecido à polícia inclusive o número da placa.

21. Ademais, apesar da negativa dos réus e das declarações dadas pelas demais testemunhas (parentes do réu Wendel Deybson), tem-se que a vítima Flávia Jussara reconheceu com firmeza os dois acusados como os autores do assalto sofrido (fl. 24 do IPL), o que foi confirmado em juízo.

22. Assim, a conduta de subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, atribuída aos acusados, em concurso de agentes, resta evidenciada no acervo probatório colhido em juízo, devendo incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP.

Data maxima venia
ao convencimento do juiz
a quo,
ao compulsar os autos, verifico remanescer dúvida quanto a autoria delitiva em questão.

Não obstante, a partir da identificação do veículo utilizado no crime, tenha se chegado a pessoas envolvidas direta ou indiretamente na ação, não ficou claro quem, realmente, utilizou-o para subtrair, de maneira ameaçadora, bens das vítimas. Afinal, dos relatos expostos em primeira instância, além da possibilidade de os autores serem os apelantes, restam as hipóteses de cada um deles terem agido em conjunto com o informante João Victor da Silva Sousa.

É bem verdade que a vítima Flávia Jussara Sousa de Jesus afirmou reconhecer os apelantes a partir de suas características físicas, porquanto compatíveis às dos agentes delitivos, que usavam capacetes. Mas isso, de modo isolado, não é suficiente,
concessa venia
, para respaldar decisão condenatória; sobretudo porque, o aludido auto de reconhecimento (ao Num. 5129069 - Pág. 25) apresenta redação, praticamente, idêntica ao de Num. 5129069 - Pág. 24, feito pela vítima Joiciane Bentes de Andrade, a qual asseverou, em juízo, contrariamente à “sem hesitação e dúvida”, não ter conseguido lembrar das características de seus algozes.

C
onquanto o reconhecido valor probante da palavra da vítima em casos de crimes patrimoniais, pelos motivos acima destacados, não há como fazer dela,
in casu
, respaldo à deliberação condenatória.

Sobressai-se, pois, o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FRAGILIDADE. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento e prática consolidada neste Superior Tribunal, não há óbice à utilização de habeas corpus quando, havendo lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção do paciente, não houver a necessidade do revolvimento aprofundado de provas ou a necessidade de dilação fático-probatória.

2. Segundo posição consolidada da Terceira Seção, é "Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Precedente" (RvCr n. 5.627/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 3ª S., DJe 22/10/2021).

3. No caso, de todo modo, apesar de haver sido mencionada na decisão a evolução jurisprudencial sobre a interpretação do art. 226 do CPP, a análise do caso concreto, que levou à absolvição do paciente, não teve por base a aplicação retroativa do referido entendimento quanto à invalidade do reconhecimento feito sem observância do referido dispositivo legal. Pautou-se, apenas, na
fragilidade concreta da prova com base na afirmação da própria vítima de que não conseguiu ver o criminoso, além da informação constante nos autos de que ele estava de capacete e óculos escuros, a inviabilizar sua identificação, sem que houvesse nenhum outro elemento a demonstrar a participação delitiva do paciente.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 743.339/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes concedo provimento, absolvendo os apelantes com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 06/03/2024